Tribunal: TJMT
Processo: 0028041-80.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028041-80.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.579.796/0001-53 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA - CPF: 018.204.801-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CERTIDÃO DE CRÉDITO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução por quantia certa fundada em certidões de crédito, em razão da ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao princípio da não surpresa quando o acórdão embargado fundamentou a decisão na inexequibilidade superveniente do título executivo por expiração do prazo de validade das certidões de crédito, conforme estabelecido no Decreto Estadual n. 766/2011.

III. Razões de decidir
:

3. A exequibilidade constitui pressuposto processual específico da execução forçada, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, prescindindo de provocação das partes.

4. Não se configura decisão-surpresa quando o órgão julgador examina pressupostos processuais, pois tais questões constituem decorrência lógica da propositura da demanda e não se sujeitam à preclusão.

5. As certidões de crédito, emitidas em abril de 2010, perderam eficácia executiva quando da propositura da execução em abril de 2014, em virtude do transcurso do prazo bienal estabelecido no Decreto Estadual n. 766/2011.

6. O instrumento de cessão de crédito e a propositura da execução ocorreram sob a égide do decreto que instituiu o prazo de validade, sendo plenamente aplicável à espécie.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A análise da exequibilidade do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando violação ao princípio da não surpresa sua apreciação pelo Tribunal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; Decreto Estadual n. 766/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 146.473/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.250.065/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou extinta a execução por quantia certa (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041), em razão da ausência de interesse processual.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de nulidade absoluta por violação ao princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao ter negado provimento ao recurso de apelação com base em fundamento não debatido pelas partes no juízo de origem.

Aduz também a inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 766/2011, uma vez que o referido ato normativo, editado pelo próprio devedor, não poderia retroagir para atingir a validade de certidões de crédito já constituídas.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id. 306178871, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou extinta a execução por quantia certa (autos n. 0018715-96.2014.8.11.0041), em razão da ausência de interesse processual.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A nulidade por decisão-surpresa configura-se quando o órgão julgador fundamenta sua decisão em argumentos novos e estranhos aos limites objetivos da lide, sem que tenha precedido debate entre as partes sobre a matéria.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a questão da validade temporal das certidões de crédito não constitui inovação processual, mas sim exame de requisito intrínseco ao próprio título executivo, qual seja, sua exequibilidade.

Trata-se, em essência, de análise relacionada aos pressupostos processuais específicos da execução, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com efeito, a exequibilidade constitui pressuposto processual específico da execução forçada, cuja aferição prescinde de provocação das partes, incumbindo ao julgador sua verificação
ex officio
.

A propósito, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é categórica ao proclamar que “
as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração.
” (STJ, EAREsp 146.473/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11.10.2023, publicado no DJe em 19.10.2023).

Em complemento, a e. Corte Superior assentou que “
inexiste violação ao princípio da não-surpresa, porquanto as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.250.065/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023, publicado no DJe em 25.10.2023).

No caso
sub examine
, o v. acórdão embargado alicerçou sua decisão na inexigibilidade superveniente do título executivo, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor: “
as cártulas das certidões de crédito que amparam a execução não ostentam o requisito da exequibilidade (CPC/1973, art. 741, inciso II), em virtude de apresentarem prazo de validade expirado, consoante disposição do art. 3º, §§ 2º e 3º, do então vigente Decreto Estadual n. 766/2011
” (Id. 297871386 – Pág. 3).

Ademais, o v. acórdão embargado limitou-se a constatar objetivamente que as certidões de crédito, originariamente emitidas em 7.4.2010, perderam sua eficácia executiva quando da propositura da demanda executória em 25.4.2014, em virtude do transcurso do prazo bienal estabelecido no Decreto Estadual n. 766/2011.

No que concerne à alegação de inaplicabilidade do referido decreto ao caso concreto, impende observar que, conquanto as certidões de crédito ostentem data de abril de 2010 (autos da execução, Id. 57503489 – Págs. 18/29), o instrumento particular de cessão de crédito pactuado entre o credor originário (Ocimar Carneiro de Campos) e a parte embargante foi celebrado em 7 de abril de 2014 (autos da execução, Id.

57503489 – Págs. 30/31)
, momento em que já se encontrava em plena vigência o Decreto Estadual n. 766/2011. A execução de título extrajudicial, por seu turno, foi ajuizada em 25 de abril de 2014.

Dessa forma, tanto o negócio jurídico translativo (cessão de crédito) quanto a propositura da execução ocorreram sob a égide do diploma normativo que instituiu o prazo de validade das certidões de crédito, sendo plenamente aplicável à espécie.

Por outro lado, os precedentes desta e. Corte invocados pela parte embargante não afastaram a incidência do referido decreto, tendo-se limitado a reconhecer a suspensão do prazo de prescrição, questão juridicamente diversa da ora examinada.

Portanto, constata-se que v. o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo sido fundamentado em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, concernente à ausência de pressuposto processual específico da execução (exequibilidade do título executivo).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025